Tribunal: TJSP
Processo: 1068068-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação com o escopo de imposição de obrigação de fazer. Paciente que padece dermatite atópica grave, rinite e asma. Pretensão de fornecimento do fármaco "Dupilumabe 300mg" (Dupixent). Sentença pela qual julgado improcedente o pedido. Direito fundamental à saúde. Necessidade demonstrada conforme prescrição médica. Ausência de recursos financeiros para o custeio. Dever da administração

Ementa:
APELAÇÃO. Ação com o escopo de imposição de obrigação de fazer. Paciente que padece dermatite atópica grave, rinite e asma. Pretensão de fornecimento do fármaco "Dupilumabe 300mg" (Dupixent). Sentença pela qual julgado improcedente o pedido. Direito fundamental à saúde. Necessidade demonstrada conforme prescrição médica. Ausência de recursos financeiros para o custeio. Dever da administração pública. Aplicabilidade do julgado do Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106). Portanto, apelação provida.